Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011909-39.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (EMBARGANTE), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (EMBARGANTE), J. ERCILIO DE OLIVEIRA - ADVOGADOS - CNPJ: 06.000.800/0001-99 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – OMISSÃO
– INEXISTÊNCIA – PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
– PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificados os vícios apontados, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que negou provimento à Apelação dos ora embargantes.

Estes alegam que houve excesso de execução, tendo em vista a aplicação de juros sobre juros.

Sustenta que o processo devia ter sido encaminhado à contadoria do juízo para apuração correta dos cálculos.

Indica que o aresto é omisso, pois deixou de apreciar a argumentação exposta nos autos, enfatizando que a homologação da planilha apresentada pelo apelado lhes é prejudicial.

Acrescenta que julgado contrariou dispositivos legais.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes alegam que houve excesso de execução, tendo em vista a aplicação de juros sobre juros.

Sustenta que o processo devia ter sido encaminhado à contadoria do juízo para apuração correta dos cálculos.

Indica que o aresto é omisso, pois deixou de apreciar a argumentação exposta nos autos, enfatizando que a homologação da planilha apresentada pelo apelado lhes é prejudicial.

Acrescenta que julgado contrariou dispositivos legais.

No entanto, sobre a matéria, assim ficou consignado no
decisum
:

Os agravantes impugnaram o Cumprimento de Sentença sob a justificativa de excesso de execução porque deveria ser usado o índice INPC/IBGE, bem como de que a atualização do valor da causa seria apenas a partir da data da citação.

Esse argumento foi assim rechaçado:

Da análise do feito, observa-se que, diferente do alegado pelos executados, o índice utilizado pelo exequente para fins de correção monetária, foi o INPC, que além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda.

Neste sentido é a jurisprudência do emérito TJMT:

(...)

Ademais, ao contrário do que argumentado pelos executados, valor da causa deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do ajuizamento da ação.

A questão sobre o termo inicial da correção monetária já passou pelo crivo dos Tribunais Superiores, que, por meio do enunciado da Súmula no 14 do STJ, adotou o entendimento de que os honorários advocatícios arbitrados em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária deve obrigatoriamente incidir a partir do respectivo ajuizamento.

Ipsis litteris:

Súmula 14 - Verba honorária arbitrada sobre o valor da causa merece correção monetária a partir do ajuizamento da ação.

Sobre o tema:

(...)

Deste modo, o marco inicial da correção monetária dos honorários sucumbenciais é a data de ajuizamento da demanda, tal como defendido pelo exequente, haja vista que estes foram arbitrados em percentual do valor da causa e, por este motivo, atrai a aplicação dos precedentes supramencionados.

Portanto, sem mais delongas, conclui-se pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos devedores, não havendo que se falar em excesso de execução. (ID. 169559694, págs. 125/127).

No cálculo trazido pelo exequente/agravado foi utilizado o INPC, conforme pretendem os agravantes. Logo, não há interesse recursal nesse ponto.

E sobre o termo inicial dessa contagem, consoante registrado na primeira instância, o STJ já consolidou na Súmula 14 que é a data da propositura da demanda, e não da citação.

Confira-se:

Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento.

Por conseguinte, a rejeição da Impugnação ao Cumprimento de Sentença com a consequente homologação do cálculo apresentado pelo agravado/exequente era medida imperiosa.

Como visto, é claro o mero inconformismo com o desfecho dado à lide. Contudo, esta via não pode ser utilizada para rediscutir a causa nem para se insurgir contra a avaliação das provas, a aplicação do direito e/ou da jurisprudência.

Além disso, verifica-se que o julgador não é obrigado a enfrentar todas as teses e citar todos os artigos mencionados pelas partes quando já tenha formado seu convencimento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ação anulatória cumulada com indenização por danos materiais e morais. 2.
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido
. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.128.268/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022, sem destaque no original).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) –
(...)
2.
A contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo,
com a prova dos autos,
nem a que porventura exista entre a decisão e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida
.
(...). (EDcl no AgRg no AREsp 539.673/PR, relator ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgamento em 06/02/2018, DJe de 23/02/2018, sem destaque no original).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO É APENAS AQUELA INTERNA, ENTRE AS PREMISSAS E CONCLUSÕES DO PRÓPRIO ACÓRDÃO
, E NÃO A CONTRADIÇÃO COM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS. A CORTE DE ORIGEM EXPRESSAMENTE CONSTATOU O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DO CONTRATO DE CONCESSÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO INTERNO DO MP/RJ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
(...)
3.
Como tem reiteradamente advertido a jurisprudência desta Corte Superior, a contradição que autoriza o manejo dos Embargos de Declaração é apenas aquela interna, referente às premissas e conclusões do próprio acórdão,
e não a contradição com a prova dos autos. Julgados: EDcl no REsp. 1.358.338/SP, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 3.9.2018; EDcl no REsp. 1.537.597/MA, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 14.3.2016. 4. Agravo Interno do MP/RJ a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1564727/RJ, relator ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento em 16/11/2020, DJe de 19/11/2020, sem destaque no original).

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016, DJe de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023